Tribunal: TJBA
Processo: 8046632-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046632-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PET SHOP TOLENTINO E LIRA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
REBECA SOUZA PLACIDO, LUCIANO SOUZA DA SILVA, DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO

APELADO: UNITY PATRIMONIAL LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO, LUCIANO SOUZA DA SILVA, REBECA SOUZA PLACIDO

ACORDÃO

Ementa
. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA PELA LOCATÁRIA EM RAZÃO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. APELO DA LOCATÁRIA BUSCANDO A REFORMA INTEGRAL PARA CONDENAR A LOCADORA EM DANOS MATERIAIS, MORAIS E MULTA CONTRATUAL. APELO DA LOCADORA VISANDO O RECONHECIMENTO DE SUA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO APELO DA RÉ AFASTADA. PREPARO RECURSAL QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO NO RECURSO. RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DE ÁREAS COMUNS É DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA LOCADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS E MULTA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ CONFIGURADA. AUTORA QUE DECAIU DA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS, SOBRETUDO OS DE NATUREZA ECONÔMICA.
SENTENÇA REFORMADA NO CAPÍTULO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO PARA EXCLUIR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, CONDENANDO APENAS PET SHOP TOLENTINO E LIRA LTDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Trata-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas por PET SHOP TOLENTINO E LIRA LTDA. e UNITY PATRIMONIAL LTDA. em face da sentença (ID 462066899), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 80483675), proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (BA), nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, tombada sob o nº 8046632-27.2023.8.05.0001, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato e a inexigibilidade da multa em desfavor da locatária, reconhecendo a sucumbência recíproca.

Os cernes recursais versam sobre:
i)
a responsabilidade da locadora, UNITY PATRIMONIAL LTDA., pela rescisão antecipada do contrato de locação, pleiteada pela locatária, PET SHOP TOLENTINO E LIRA LTDA., em decorrência de problemas estruturais na marquise do edifício;
ii)
o cabimento de indenizações por danos morais e materiais e a inversão da multa contratual em favor da locatária; e
iii)
a distribuição dos ônus sucumbenciais, onde a locadora alega ter decaído de parte mínima do pedido.

A responsabilidade pela manutenção e reparo das áreas comuns do edifício, como a fachada e a marquise, é do condomínio, pessoa jurídica distinta dos condôminos.

A ausência de ato ilícito praticado pela locadora afasta o nexo de causalidade necessário para a imposição do dever de indenizar. Reconhecida a sucumbência mínima da parte ré, impõe-se a condenação da parte autora à integralidade das custas e honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8046632-27.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como apelantes e apeladas PET SHOP TOLENTINO E LIRA LTDA. e UNITY PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO à Apelação de PET SHOP TOLENTINO E LIRA LTDA. e CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de UNITY PATRIMONIAL LTDA., nos termos do voto da Relatora.

II